Tribunal: TJES
Processo: 0024781-26.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024781-26.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLA REGINA SOARES

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONSTATADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE VERBAS SUCUMBENCIAIS. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VERBAS DEVIDAS. LIMITAÇÃO AOS PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME DE PROVAS E REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE CARLA REGINA SOARES CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Carla Regina Soares em face de acórdão que proveu parcialmente recurso de apelação para declarar a nulidade de contratações temporárias sucessivas e condenar o Município de Vila Velha ao pagamento de FGTS, décimo terceiro salário e férias com terço constitucional, estabelecendo sucumbência recíproca. A recorrente sustenta a ocorrência de omissão quanto à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, além de apontar omissão e contradição sobre o indeferimento de verbas rescisórias celetistas e horas extras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não observar o deferimento anterior da gratuidade de justiça e a consequente necessidade de suspender a exigibilidade das verbas de sucumbência; (ii) estabelecer se existe vício de fundamentação quanto à análise dos reflexos pecuniários decorrentes da nulidade do vínculo administrativo-laboral, especialmente no que tange ao aviso prévio e horas extras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração prestam-se a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão incorreu em omissão ao fixar os ônus sucumbenciais sem consignar a suspensão da exigibilidade em favor da embargante, uma vez que o magistrado de origem deferiu a gratuidade de justiça sem posterior revogação ou alteração da condição financeira da parte.

O parágrafo 3º do art. 98 do Código de Processo Civil impõe que as obrigações decorrentes da sucumbência de beneficiário da gratuidade fiquem sob condição suspensiva de exigibilidade.

O julgado fundamentou a declaração de nulidade das contratações temporárias e a limitação das verbas devidas com amparo nas teses vinculantes firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 551, 612 e 916.

A natureza do regime jurídico-administrativo da contratação, mesmo quando nula, afasta a concessão de parcelas estritamente celetistas, tais como aviso prévio e férias em dobro.

A pretensão relativa às horas extras encontrou óbice na ausência de prova do fato constitutivo do direito, ante a demonstração de pagamentos em fichas financeiras.

O julgador detém a prerrogativa de não responder a todos os argumentos da parte se encontrar motivo suficiente para fundamentar a decisão, inexistindo obrigação de manifestação exaustiva sobre todas as teses.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de CARLA REGINA SOARES provido em parte.

Tese de julgamento
:

Ocorre omissão sanável via embargos de declaração quando o acórdão fixa verbas sucumbenciais sem ressalvar a suspensão da exigibilidade decorrente da gratuidade de justiça deferida nos autos.

A nulidade de contratação temporária sucessiva pela Administração Pública gera o direito apenas ao recebimento de FGTS, décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional.

A via integrativa é imprópria para a rediscussão de mérito ou reexame de provas quando a decisão enfrenta a controvérsia em harmonia com precedentes dos Tribunais Superiores.

Dispositivos relevantes citados
: art. 1.022 e parágrafo 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 551; STF, Tema 612; STF, Tema 916; STJ, AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 08.05.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 30.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0024781-26.2016.8.08.0035

EMBARGANTE: CARLA REGINA SOARES

EMBARGADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por CARLA REGINA SOARES em face de acórdão proferido por esta egrégia Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, para declarar a nulidade das contratações temporárias sucessivas e condenar o MUNICIPIO DE VILA VELHA ao pagamento das verbas de FGTS, décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, fixando a sucumbência de forma recíproca (pro rata).

Em suas razões (Id. 18899949), a embargante sustenta, em síntese, a existência de vícios no
decisum
colegiado, articulando as seguintes teses: (i) omissão quanto ao deferimento da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício foi concedido em primeira instância, o que suspenderia a condenação sucumbencial proferida no acórdão; (ii) omissão e contradição no tocante aos reflexos da nulidade da contratação, aduzindo que o Tribunal não teria se manifestado sobre todos os pedidos da inicial, tais como férias em dobro, aviso prévio, horas extras e reflexos sobre adicionais, pugnando pelo prequestionamento da matéria e pela atribuição de efeitos modificativos ao recurso.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste em verificar a ocorrência de omissão no julgado quanto à ressalva do benefício da assistência judiciária gratuita e quanto à análise dos reflexos pecuniários decorrentes da declaração de nulidade do vínculo administrativo-laboral.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Como é cediço, os Embargos de Declaração, nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame de provas, finalidades estas reservadas a outros meios recursais.

Analisando o primeiro ponto de insurgência, assiste razão parcial à embargante. Compulsando os autos, verifica-se que a gratuidade de justiça foi deferida pelo magistrado de origem (Id. 14010482) e não houve qualquer revogação ou alteração da condição financeira da parte que justificasse a cassação do benefício. Todavia, ao fixar os ônus sucumbenciais
pro rata
em sede de apelação, este Colegiado omitiu-se em consignar a suspensão da exigibilidade em favor da autora.

Nessa senda,
impõe-se o acolhimento do recurso neste tópico para integrar o acórdão, fazendo constar que a execução das verbas sucumbenciais devidas pela embargante fica sob condição suspensiva, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC/15.

Noutro giro, quanto às demais alegações de omissão e contradição referentes aos reflexos da nulidade contratual (aviso prévio, férias em dobro, horas extras e adicionais), melhor sorte não assiste à recorrente.

O acórdão embargado enfrentou de forma exauriente a questão da nulidade das contratações temporárias, fundamentando-se na tese vinculante firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no TEMA 612, bem como nos TEMAS 916 e 551. Ficou assentado de forma cristalina que,
no caso de desvirtuamento de contratação temporária sucessiva, os direitos assegurados limitam-se ao saldo de FGTS, décimo terceiro salário e férias com o terço constitucional.

As demais rubricas pleiteadas (aviso prévio e reflexos celetistas) são incompatíveis com o regime jurídico-administrativo da contratação, ainda que nula, conforme pacífica orientação jurisprudencial. Ademais, o voto condutor expressamente afastou a pretensão de horas extras com base na ausência de prova do fato constitutivo do direito, amparado nas fichas financeiras que demonstram o pagamento de eventuais excessos de jornada.

Destaque-se, por oportuno e relevante, que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos suscitados pelas partes, nem a responder um a um todos os seus argumentos, desde que tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar sua decisão.

Destaque-se, por oportuno e relevante, que
“
Não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois 'a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta' (REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380).
” (STJ; AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

No mesmo sentido, a Corte da Cidadania reitera que o mero inconformismo com o resultado não autoriza o uso da via integrativa:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES. I - Segundo os precedentes desta Corte, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia. (...)” (STJ; AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO. 1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta via recursal. (...)” (STJ; EDcl no AgRg no AREsp n. 2.997.070/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025.)

Vê-se, portanto, que a embargante pretende, sob o pretexto de omissão, a rediscussão do mérito e o reexame da prova pericial e documental, o que é vedado por esta estreita via. A decisão foi proferida de acordo com os Temas do STF e a prova dos autos, não padecendo de vício de fundamentação.

Pelas razões expostas, o acolhimento parcial apenas para sanar a omissão quanto à AJG é medida que se impõe.

Posto isto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração, tão somente para integrar o acórdão embargado e fazer constar que a execução das custas e honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela embargante fica sob condição suspensiva, nos moldes do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, mantendo-se íntegros os demais termos do julgado.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento.